Tribunal: STF
Processo: ARE 1585335
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda. interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso com o fundamento na constitucionalidade da cobrança do AFRMM (e-doc. 245).
Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos, consignei que a controvérsia afeita à legitimidade da incidência do AFRMM sobre as despesas portuárias, nelas incluído o valor do frete, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência e a análise do acervo probatório, providências vedadas em sede extraordinária (e-doc. 250).
A parte agravante defende a incidência do art. 1.033 do CPC, com a correspondente remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de restar configurada a negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso extraordinário teve seu seguimento negado sob o argumento de que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com fundamento de natureza constitucional.
Assim, requer que 

“a) Com fundamento no art. 1.033, do CPC, seja determinada a remessa dos autos ao E. Superior Tribunal de Justiça, a fim de que o recurso Extraordinário seja processado como Recurso Especial, assegurando a efetiva prestação jurisdicional no caso concreto;
b) Caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para que seja reformada a r. decisão monocrática e, por conseguinte, seja determinada a regular tramitação do Agravo em Recurso Extraordinário interposto, com o exame da controvérsia constitucional submetida a essa C. Corte Suprema, reconhecendo-se que a matéria deduzida no Recurso Extraordinário possui natureza constitucional direta com o fim de: 
i. Reformar o v. acórdão recorrido e afastar a cobrança do AFRMM em suas operações de importação, dada a inconstitucionalidade desse tributo por incompatibilidade com o art. 149, §2º, inciso III, alínea “a”, da CF/88; 
ii. Subsidiariamente, de não se sujeitar à cobrança do AFRMM em suas operações de importação sobre valores que sejam relacionados à remuneração/tarifas do operador portuário brasileiro por serviços prestados após a chegada do navio à sua instalação portuária (capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, vigilância das embarcações, bloco, armazenagem, sobrestadia) ou pela utilização da infraestrutura; e 
iii. Reconhecer o direto à recuperação do indébito tributário recolhido nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura do mandado de segurança originário e durante todo o curso da ação, corrigido pela Taxa Selic, o que poderá ser feito pela via judicial ou administrativamente, (nos termos em que determina o art. 37 da IN RFB nº 2055/2021), mediante o cumprimento das disposições previstas no Código Tributário Nacional e nas normas infralegais.”

Decido.
Trata-se de mandado de segurança no qual a parte agravante postulou o reconhecimento do direito líquido e certo de não recolher o AFRMM incidente nas operações de importação, diante da alegação de inconstitucionalidade desse tributo face o disposto no art. 149, §2º, III, “a” , da CF/88; e subsidiariamente, a concessão da ordem para que a autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante o recolhimento da parcela do AFRMM incidente nas operações de importação sobre valores relacionados à remuneração/tarifas do operador portuário brasileiro por serviços prestados após a chegada do navio à sua instalação portuária (capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, vigilância das embarcações, bloco, armazenagem, sobre estadia) ou pela utilização de sua infraestrutura.
Na decisão agravada, consignei a constitucionalidade da exação, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como a impossibilidade de se adentrar na formação da base de cálculo do AFRMM, diante da natureza infraconstitucional da demanda.
No julgamento do recurso especial, interposto simultaneamente a este recurso extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça, no Resp nº 2.185.866/RJ, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, asseverou o caráter eminentemente constitucional do acórdão recorrido e negou provimento ao recurso.
Com efeito, o recurso especial interposto teve o seu seguimento negado, sob o único fundamento de que a causa demanda a análise de questões constitucionais. Confira-se (e-doc. 211, p. 3 - 4):

“(...) conforme parecer do Ministério Público Federal, verifica-se que a corte de origem examinou a contenda destes autos sob o viés constitucional, fato evidenciado já no pedido da inicial que pleiteou ‘reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante: (i) de não se sujeitar à cobrança do AFRMM em suas operações de importação, dada a inconstitucionalidade desse tributo por incompatibilidade com o art. 149, §2º, inciso III, alínea ‘a’, da CF/88’ (fl. 19). 
Nesse panorama, tem-se que o apelo nobre não se presta para revisão de julgado, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.”

Diante desse cenário, o pedido subsidiário, relativo à base de cálculo do AFRMM, deixou de ser analisado.
Na espécie, em que o Superior Tribunal de Justiça nega provimento ao recurso especial, sob o argumento de se tratar de matéria constitucional - uma vez firmada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia posta no recurso extraordinário – entendo ser o caso de se aplicar a regra do art. 1.033, do Código de Processo Civil, para que o STJ reexamine o pedido, desde que não remanesça outro óbice que impeça a sua aplicação, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental, para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.033, do CPC, para análise do pedido subsidiário constante na exordial, relativo à formação da base de cálculo do AFRMM, mantendo a decisão agravada nos seus termos.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente